Tribunal: CARF
Processo: 13819.003731/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003731/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ ALBERTO ANGELO GABRILLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não restando comprovado nos autos que o lançamento incluiu indevidamente
os rendimentos considerados emitidos, a autoridade administrativa tem o
poder-dever de manter o lançamento.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva retenção, deve ser mantida a glosa do imposto de
renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-42.349
-5a Turma da DRJ/SP2, fls, 49 a 51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003731/2008-08
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003731/2008-08

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento de fls. 07 a 11, relativo ao IRPF/06, por meio da impugnação de fls. 01 a 03.
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício no montante de R$ 174.066,60, informados em Dirf pela fonte pagadora Construmega -
Megacenter da Construção Ltda. Com o respectivo imposto retido na fonte no montante de R$ 42.284,12,
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, informados na Dimob no montante de R8
35.082,97 e glosa de imposto retido na fonte no montante de R$ 55,26 da fonte pagadora Écran Radiologia e
Documentação Odontológica SC Ltda, R$ 2.170,80 da fonte pagadora Sociedade Empresarial de Terceirização
e Serviços Ltda e R$ 3.190,86 da fonte pagadora Laborfase Laboratório de Análises Clínicas Ltda, totalizando
R$ 5.416,92.
O contribuinte, por intermédio de sua procuradora, apresentou impugnação em 21/10/2008, alegando
em síntese que os rendimentos pagos pela empresa Construmega - Megacenter da Construção foram lançados
em favor de Cláudia Myrna Marturano Gabrilli, CPF 048.843.968-04, ex cônjuge do requerente e que não
merece acolhida a glosa do imposto retido na fonte. Com relação aos rendimentos recebidos de pessoas físicas
omitidos , requer prazo suplementar para apresentação de documentos que comprovem a improcedência do
lançamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO COBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não restando comprovado nos autos que o lançamento incluiu indevidamente os
rendimentos considerados emitidos, a autoridade administrativa tem o poder-
dever de manter o lançamento.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 55/59, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Em seu recurso, o contribuinte se insurge em relação à omissão de rendimentos e
à glosa do imposto de renda retido na fonte de algumas fontes pagadoras.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003731/2008-08

Em relação à omissão de rendimentos, acolho a decisão recorrida, pois o
contribuinte não apresentou novos argumentos ou elementos que pudessem desmerecê-la, com o
respectivo afastamento da autuação. Destarte, apresento a seguir, os trechos da referida decisão
referente a este insurgimento, com a qual concordo:
Analisando-se as peças inseridas nos autos, notadamente das pesquisas de fls.
27 a 42 e da declaração de ajuste anual de Claudia Myrna Marturano Gabrilü de fls. 13
a 19, conclui-se pela manutenção da inclusão de rendimentos pagos pela fonte
pagadora declarada como Construmega Megacenter da Construção Ltda, CNPJ
03.840.968/0001-04, considerando-se os seguintes fatos:
- a pesquisa de fl. 41 demonstra que para o CNPJ 03.840.968/0001-04 o nome
da empresa é Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda e não Construmega;
- tendo sido informado, na Dirf de fl. 27, como rendimentos de aluguéis, nem o
contribuinte, nem sua ex-esposa Claudia Myrna M. Gabrilü informaram nas
respectivas declarações de bens a propriedade do imóvel situado na Rua Cica, 201,
bloco I, Jundiaí, endereço da Saint-Gobain;
- sendo Claudia Myrna ex-cônjuge do requerente, como informa na
impugnação, não poderiam aplicar o disposto no Parágrafo único do artigo 5o do
Decreto 1/041/94, ou seja, opcionalmente um dos cônjuges pode declarar a totalidade
dos rendimentos de aluguéis.
"Art 5o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Lei n° 7.713/88 art. 3o, § 4o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comum
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges."
Assim, não há como alterar o lançamento.
Em relação ao imposto retido na fonte, a decisão recorrida, manteve a glosa das
retenções, nos seguintes termos:
No tocante às glosas do imposto retido na fonte contestadas pelo impugnante, a
falta de elementos que evidenciem que as Dirf(s) das fontes pagadoras Écran
Radiologia, Documentação Odontológica e Sociedade Emp. De Terceirização e
Serviços estão incorretos não há como restabelecer o imposto retido na fonte glosado.
Em seu recurso, o contribuinte demonstra insatisfação em relação à glosa da
compensação do imposto retido na fonte declarado em relação às fontes pagadoras, conforme os
trechos a seguir apresentados:
7. A par disso, a Fazenda Nacional questiona o aproveitamento de valores
retidos na fonte em favor do Recte., efetuados pelas sociedades (7.1.) Écran
Radiologia e Documentação Odontológica S/C Ltda., CNPJ.MF. 00.659.470/0001-61;
(7.2) Sociedade Empresarial de Terceirização e Serviços Ltda., CNPJ.MF.
04.842.349/0001-21, e (7.3) Laborfase Laboratório de Análises Clínicas Ltda.,
CNPJ.MF. 43.326.206/0001-19.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003731/2008-08

Analisando os argumentos e elementos apresentados pelo recorrente,
observaremos que o mesmo se limitou a apresentar novamente apenas os comprovantes de
rendimentos da Écran Radiologia e Documentário Odontológica (fls. 74) onde comprovaria a
retenção de R$ 55,26, o da Sociedade Empresarial de Terceirização e Serviços Ltda (fls. 75),
com a retenção no valor de R$ 2.170,80 e o da Laborfase Laboratório de Análises Clínicas Ltda,
fls. 76, no valor de 4.117,09, documentos esses que por si só não comprovam o valor do imposto
retido na fonte declarados pelo contribuinte. Por conta disso, veremos também que não assiste
razão ao contribuinte no sentido de ser acatado o imposto retido na fonte das fontes pagadoras,
conforme declarado, pois o mesmo deveria ter apresentado outros elementos de convicção para
comprovar o imposto retido na fonte declarado.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital